Tribunal: TJDFT
Processo: 0703742-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PABLO SABINO MOREIRA GOMES em face da decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0722099-85.2023.8.07.0020, movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., deferiu o pedido de busca e apreensão do veículo objeto dos autos. Em suas razões recursais, em síntese, o Agravante alega que os requisitos para a concessão do pedido liminar não foram preenchidos, tendo em vista a invalidade da notificação em mora do devedor, porquanto encaminhada e não recebida no endereço constante do contrato, tendo sido devolvida pelo motivo: endereço insuficiente. Pugna, em caráter liminar, pela suspensão dos efeitos da decisão e, quanto ao mérito, a revisão da decisão agravada para que seja revogada a liminar concedida e restituído o bem ao agravante. Há requerimento pela concessão da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Decido. Concedo a gratuidade de justiça somente para fins do presente recurso. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. No presente caso, sob um juízo de cognição sumária, pertinente a esta fase processual, considero ausente a fundamentação hábil ao deferimento do pleito do Agravante. Dispõe o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 que “O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014). Portanto, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor. No caso, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço contratual, em conformidade ao decidido no julgamento do REsp no 1951662/RS e do REsp 1.951.888, realizado pela Segunda Seção do c. STJ que, para fins de repetitivo, aprovou a seguinte tese no Tema 1.132: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". Assim, em face da situação fática apresentada e dos documentos que instruem os autos, numa análise perfunctória, própria desta fase processual, ausente probabilidade do direito Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Brasília, 07 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator